Tribunal: TJMT
Processo: 0013915-17.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013915-17.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GESIMAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 058.601.381-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – INVESTIGAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO – DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS – CONFIRMADA NO CRIVO DO CONTRADITÓRIO - QUANTIDADE DA DROGA – CONDUTA DE MANTER EM DEPÓSITO – CRIME DE AÇÃO MULTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR TRÁFICO NÃO ELIDIDA – ARESTOS DO TJMT, TJSC E TJSP – ENUNCIADO CRIMINAL 8 - CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As declarações coerentes dos agentes públicos (TJMT, Enunciado Criminal 8), somadas às apreensões de maconha na residência do apelante [
“manter em depósito”
], são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]”
(AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036)

A quantidade de droga apreendida [
86g
de maconha] não se mostra expressiva (STJ, HC 522.715/SP, Relator Min Ribeiro Dantas – 17.9.2019), mas possibilita a confecção, de aproximadamente 90 (noventa) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS).

A quantidade apreendida não descaracteriza o tráfico [86g], visto que se mostra muito superior ao limite máximo permitido para consumo pessoal na maioria dos países que permitem ou toleram a posse de droga, por exemplo: no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, até 20g de maconha e 1g de cocaína; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha e 2g de cocaína (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022), a elidir a escusa do apelante na fase policial de que a droga era para consumo pessoal.

Os maus antecedentes obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042), embora seja pequena a quantidade de maconha apreendida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0013915-17.2017.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S): GESIMAR RODRIGUES DA SILVA

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GESIMAR RODRIGUES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 0013915-17.2017.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 159731172).

O apelante alega que inexistem provas suficientes para condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 159731197).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 159731199).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – Pleito de absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas devidamente provadas – Porção de maconha, embalada para venda, localizada no quarto do réu – Apelante que já era investigado pelo delito de tráfico de entorpecente e foi alvo de mandado de busca e apreensão domiciliar – Depoimentos dos policiais firmes e coesos, demonstrando a prática da traficância – Versão defensiva isolada nos autos. Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 164255662)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 14 de dezembro de 2016, por volta das 0600min, na rua Alírio Huguenei de Matos, nº 475, Bairro Araés, Cuiabá-MT, o denunciado GESIMAR RODRIGUES DA SILVA tinah em depósito drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Gesimar Rodrigues da Silva, como incurso nas penas do art. 33 , caput, da Lei 11.343/2006, c/c. art. 61, i, do Código Penal.”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 159726473).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante
mediante sentença oral, em audiência de instrução e julgamento, e dosou suas penas nos seguintes termos
:

“[...]A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão (ID 40410393, fl. 25) e pelo laudo pericial nº 3.14.2019.54116-01 (ID 40410393, fls. 47-49) restando-se incontestável que a porção apreendida tratava-se de “MACONHA”, substância entorpecente e psicotrópica, de acordo com a Portaria n.º 344/98 AVS/MS.

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

O acusado GESIMAR RODRIGUES DA SILVA, quando interrogado em juízo, relatou que: “(...) Que eu tinha assumido a droga nos dias em que os policiais me levaram para depor; Que eu estava sendo pressionado, sob pressão psicológica (...) que os agentes, no caminho, me pressionaram e falaram que era para assumir, falar que era meu; (...) Que eu já estava preso quando aconteceu isso, estava preso pelo crime de homicídio; (...) Que os policiais me pressionaram no caminho, me ameaçaram, falaram que iriam dar sacolada em mim, que iriam bater em mim; Que na hora eu falei que era meu, mas sob pressão psicológica; (...) Que no depoimento na delegacia eu não fui pressionado (...); Que eu confessei mesmo porque eu estava sob pressão dos policiais, eles me ameaçavam a todo tempo; Que eles ficaram o tempo todo me pressionando; (...) Que eu não fiz nenhuma reclamação contra os policiais que me pressionaram porque quando a gente fica denunciando eles, eles marcam a gente e quando vê a gente joga flagrante, fica tipo de mal com a gente (...); Que depois que eu consegui ter visita da minha mãe, ela me falou como que foi, que eles pressionaram ela para entrar no quarto e perguntaram pra ela a onde eu dormia; Que a minha mãe levou eles até o quarto, porém em um quarto que não só eu dormia; (...) Que na época dormia eu e meus irmãos lá, porque estava em reforma (...); Que lá é um quarto aberto, onde não tem porta e nem janela; Que a minha mãe falou que encontrou naquele quarto, a onde a gente dormia; Que a minha mãe disse que ela não chegou a entrar no quarto, ela ficou do lado de fora, só mostrou o quarto que eu dormia e os policiais entraram lá e saíram com a droga; (...) Que quem morava no local era o meu pai, minha mãe e dois irmãos; Que eu não sei de quem é a droga, tanto é que meus dois irmãos recebem bastante pessoas lá em casa, os primos, nossas primas, (...), e nesse quarto que a gente dormia, não tem porta, não tem janela, qualquer um entra lá; Que o quarto é dentro da residência; (...) Que eu nunca vi os meus irmãos usarem droga (...); Que as pessoas que frequentavam lá em casa pode ser que faziam o uso de entorpecente, porque os meus dois irmãos cursam a faculdade e ia bastante colegas deles lá da faculdade (...); Que eu não me recordo muito do meu depoimento na delegacia, porque na hora eu estava muito nervoso, os policiais estavam me pressionando, não lembro muito bem o que eu falei; (...) Que o ‘play boy’ é um conhecido meu, na época ele morava lá no bairro mesmo, ele frequentava lá em casa, era amigo dos meus irmãos, conhecido da família; (...)”.

A testemunha HELIO VIEIRA DE SOUZA, quando inquirido em juízo, relatou que: “(...) Que saímos para fazer a busca e apreensão com a intenção de encontrar alguma coisa ilícita, no sentido de drogas; Que assim que chegamos no local, entramos, convidados pela proprietária (...); Que eu lembro que a pessoa indicada do mandado não estava, tivemos a notícia que ele estava preso nessa época; (...) Que o Gesimar era o alvo do mandado; Que a suspeita era de tráfico de drogas; Que foi encontrado uma porção com um volume substancial; Que estava enrolado em um papel; (...) Que aparentava ser maconha; (...) Que no imóvel eu lembro que havia duas pessoas, uma que identificou como a mãe dele e um outro senhor, que foi o que acompanhou a nossa busca, eu não lembro direito, mas parece que ele falou que era pai, alguma coisa familiar, mas eles não moravam no mesmo cômodo não; (...)”.

A testemunha CYNTHIA DE SOUZA AGUIAR, quando inquirido em juízo, relatou que: “(...) Que estávamos em cumprimento de mandado de busca e apreensão no Bairro Araés, na residência do Gesimar; (...) Que era um sobrado; Que quem encontrou a apreensão mencionada nos autos foi o investigador Wilson Brand; Que ele encontrou um pacote envolvido em papel alumínio, no quarto do Gesimar (...); Que era um pacote de substância análoga à maconha; (...) Que o Gesimar não se encontrava na residência, quem franqueou a entrada pra gente foi a mãe dele; (...) Que eu lembro bem que ele não estava na residência; (...) Que de acordo com o meu depoimento o alvo da busca e apreensão era o Geisimar; Que a droga eram porções embaladas em um recipiente, como se compactadas; (...) Que vários quilos não eram, mas também não eram trouxinhas, coisa mínima não; Que a droga foi localizada no quarto do denunciado; Que segundo a mãe dele, que acompanhou as buscas o tempo todo, aquele era o quarto dele; (...) Que balança não foi encontrado; (...)”.

O acusado quando interrogado em juízo, negou a propriedade do entorpecente encontrado, afirmando que o quarto em foi localizado a droga não era frequentado somente por ele, e sim pelos irmãos e amigos do mesmo. Ainda, relatou que na época dos fatos estava preso pelo crime de homicídio, contudo, segundo a sua genitora, os policiais a pressionaram para falar a onde era o dormitório do mesmo, além de realizarem a busca sem a presença da mãe do acusado no quarto.

Igualmente, o denunciado Gesimar declarou que assumiu a droga durante seu interrogatório extrajudicial, visto que este estava sendo ameaçado fisicamente e psicologicamente pelos agentes. Ainda, afirmou que não havia porta ou janela no local onde a substância ilícita foi encontrada e que qualquer pessoa poderia entrar naquele quarto.

Lado outro, cabe salientar que a defesa do acusado não produziu provas que confirmassem a versão do réu em juízo. Nesse sentido, vale frisar que o ônus da prova compete à defesa, a fim de buscar isentar a responsabilidade do sentenciado pela prática delitiva em testilha, o que não foi comprovado nos autos.

Desse modo, é o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que o ônus da prova caberá à defesa, quando houver indícios de que a materialidade estava sobre a propriedade do acusado. [...]

Por outro lado, a fim de comprovar a autoria delitiva, têm-se os depoimentos dos policiais, os quais foram ouvidos em juízo e relataram que foram solicitados para cumprir um mandado de busca e apreensão na residência do denunciado Gesimar. Com isso, embora o acusado não estivesse presente no local no dia dos fatos, visto que este tinha sido preso dias anteriores, a entrada da polícia foi autorizada pela genitora deste, onde localizaram no quarto do mesmo, uma porção de substância análoga à “maconha” que estava envolta em um papel alumínio.

Ainda, confirmando a versão dos agentes, tem-se a depoimento da mãe do acusado na fase extrajudicial (ID 40410393, fl. 31), a qual confirmou que ‘foi encontrado no quarto do Gesimar, dentro da gaveta do guarda roupa, uma porção de uma substância análoga à ‘maconha’.

Alinhado aos depoimentos dos policiais em juízo, verifica-se que consoante o Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial n.º 3.14.2019.54116-01, foi localizado 01 (uma) porção de material vegetal seco, de coloração castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, com massa de 86,45 g (oitenta e seis gramas e quarenta e cinco centigramas), apresentando resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (“MACONHA”). Com efeito, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos se mostrou verossímil e sólido, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado por ele, já que este tinha em depósito drogas, a fim de serem comercializados. Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado GESIMAR RODRIGUES DA SILVA, vulgo “Imá”, [...] nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. [...]”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juiz de Direito – ID 159731172)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 159726473 – fls. 33) e Laudo Pericial (ID 159726473 – fls. 55/57), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rosiley Nunes Rodrigues Leite, genitora do apelante, Hélio Vieira de Souza, investigador de Polícia, Cynthia de Souza Aguiar, escrivã, e interrogado GESIMAR RODRIGUES DA SILVA, o apelante (ID 159726473 - fls. 39/137).

Em Juízo, colheu-se a declaração de Helio Vieira De Souza e Cynthia De Souza Aguiar, bem como o interrogatório do apelante (ID 159726498/159731156).

Dito isso, vejamos.

Os investigadores de Polícia responsáveis pelo flagrante Helio Vieira De Souza e Cynthia De Souza Aguiar descreveram, de forma coesa, o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do apelante, sendo localizado 86g (oitenta e seis gramas) de maconha no quarto de GESIMAR RODRIGUES DA SILVA.

A autoridade policial [Ferdinando Federico Murta, delegado de Polícia] representou pela busca e apreensão com o
“o objetivo de reduzir os índices de criminalidade em Cuiabá, requerendo a expedição de mandado de busca e apreensão, objetivando encontrar possíveis objetos, especificamente, drogas, que possam estar escondidas nos seguintes locais, conhecidos como “bocas de fumo”, nas regiões conhecidas como Cracolândia e Rebojo”
(Renata do Carmo Evaristo, Sistema Primus – cód.

457400).

Frise-se que o próprio apelante admitiu, na delegacia de Polícia, que
a droga apreendida era de sua propriedade. Essa
versão foi corroborada, à época dos fatos, pela sua genitora [Rosiley Nunes Rodrigues Leite], ao revelar à autoridade policial que
“o GESIMAR comprou essa maconha do OSVALDO no dia em que foi preso e que pensou que a droga tinha sido apreendida pela polícia, por isso não sabia que [...] estava no quarto dele”
(ID 159726473).

Como bem pontuado pelo órgão ministerial de segundo grau “
a droga não foi localizada de modo fortuito, mas em razão de ordem judicial de busca e apreensão, vez que o apelante já era investigado pelo delito de tráfico de entorpecentes
” (José de Medeiros – Procurador de Justiça – ID. 164255662).

Com efeito, as declarações coerentes dos agentes públicos (TJMT, Enunciado Criminal 8), somadas às apreensões de maconha na residência do apelante [
“manter em depósito”
] são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]”
(AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Noutro giro, a quantidade de droga apreendida [
86g
de maconha] não se mostra expressiva (STJ, HC 522.715/SP, Relator Min Ribeiro Dantas – 17.9.2019), mas possibilita a confecção, de aproximadamente 90 (noventa) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro - uma análise da série de reportagens
“O avanço da maconha”
do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
), podendo ser revendidos pelo
valor de R$15,00 (quinze reais) por cigarro da droga, com 1g (um grama) cada, de acordo com informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em:
https://site.mppr.mp.br/
) e auferir um lucro de aproximadamente
R$1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais)
, se considerado 90 (noventa) cigarros.

Aliás, o apelante não demonstrou capacidade financeira para adquirir os entorpecentes, visto que declarou à autoridade Policial estar desempregado e sem renda mensal, a reforçar a traficância.

Registra-se que essa
quantidade apreendida não descaracteriza o tráfico [86g], visto que se mostra muito superior ao limite máximo permitido para consumo pessoal na maioria dos países que permitem ou toleram a posse de droga, por exemplo: no
Uruguai
, a quantidade máxima permitida é de
40g de maconha
; na
Colômbia
, é permitido portar, separadamente, até
20g de maconha
e 1g de cocaína; Em
Portugal
, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de
25g de maconha
e
2g de cocaína
(MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022), a elidir a escusa
na fase policial de que a droga era para consumo pessoal.

Noutra ótica, o apelante GESIMAR RODRIGUES DA SILVA possui outra condenação por tráfico de drogas, cuja sentença transitou em julgado em 9.5.2018 (0037031-86.2016.8.11.0042 – Cuiabá/MT), a demonstrar que este tráfico não se trata de fato isolado em sua vida.

Enfim, os maus antecedentes do apelante obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020), embora seja pequena a quantidade de maconha apreendida.

Logo,
a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Com essas considerações recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023